Tribunal: TJMT
Processo: 1003001-55.2023.8.11.0044
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003001-55.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZA FABRICIO DE ALMEIDA - CPF: 883.191.721-87 (RECORRENTE), JOSE OSVALDO FERREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 830.171.601-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003001-55.2023.8.11.0044

Recurso Cível Inominado n.° 1003001-55.2023.8.11.0044

Recorrente:
Eliza Fabricio de Almeida

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COBRANÇAS EXCESSIVAS COM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA E DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - HISTÓRICO DE FATURAS NÃO EVIDENCIA O AUMENTO ALEGADO – ÁREA RURAL - POSSIBILIDADE DE
LEITURA

PLURIMENSAL
-
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL. A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003001-55.2023.8.11.0044

Recurso Cível Inominado n.° 1003001-55.2023.8.11.0044

Recorrente:
Eliza Fabricio de Almeida

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Eliza Fabricio de Almeida.

Ação:
Indenizatória de Danos Morais Pela Má Prestação de Serviços e Cobranças Excessivas com Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.

207387182
): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 207387184): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 207387193): pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003001-55.2023.8.11.0044

Recurso Cível Inominado n.° 1003001-55.2023.8.11.0044

Recorrente:
Eliza Fabricio de Almeida

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
ação r
evisional de fatura de energia com reparação por dano moral

proposto por Eliza Fabricio de Almeida em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de cobrança de suposta fatura com valor exorbitante
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente
é titular da unidade consumidora de n.º
6/3788886-4, localizada na zona rural denominada “assentamento PDS Rio Jatobá”.

Aduz que desde 31/01/2023 o imóvel está fechado, no entanto a concessionária de energia tem gerando faturas com valores acima da média de consumo, com valores exorbitantes, que entende serem indevidas, pois ninguém reside no local atualmente.

Diante disso abriu uma reclamação junto a concessionária para que fosse realizada uma vistoria em seu imóvel conforme protocolo juntado em Id. 207385283.

Informa ainda que por discordar do consumo de energia faturado não efetuou o pagamento, em razão disso teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, e ainda relata que há falta de energia e “apagões” (sic).

A concessionária de energia por sua vez alega que inexiste irregularidade nas cobranças, pois se trata de UC classificada como rural, sendo a leitura realizada de forma plurimensal (Id. 207387171) e o faturamento realizado pela média nos termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Em relação a vistoria solicitada pela autora informa que disponibilizou uma equipe para ir até o local, a fim de prestar o devido suporte à parte autora, contudo, a equipe técnica enviada ficou impedida de realizar qualquer trabalho, eis que o imóvel estava trancado, conforme consta na ordem de serviço em Id.

207387174

Da análise ao conjunto probatório dos autos, verifica-se que o histórico juntado sob o Id. 207387177 revela que o consumo de energia elétrica em questão se encontra dentro da média anual, e possui valor maior em decorrência dos reajustes implicados no que concerne ao aumento da cobrança das tarifas, fato esse que afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Ainda nesta senda, salienta-se que, no caso em tela, houve

lançamento de consumo com confirmação de leitura plurimensal conforme previsto em normatização da ANEEL.

As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL. A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, e não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA E DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FATURAMENTO PELA MÉDIA. ÁREA RURAL. POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA ANEEL. LEITURA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL. A leitura por média é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL (artigo 113, inciso I, da RESOLUÇÃO 414/2010), não havendo ato ilícito.
Caso o consumidor não quiser que haja a cobrança pela média, em se tratando de Unidade Consumidora rural, tem a opção de mensalmente informar à concessionária, através dos canais de atendimento, o consumo registrado no seu medidor naquele mês, se proceder desta forma não gerará a cobrança pela média e será cobrado pelo real consumo.

Sentença reformada. (N.U 1018762-89.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA ZONA RURAL –
LEITURA REALIZADA DE FORMA PLURIMENSAL - RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – NÃO DEMONSTRADA A ABSUSIVIDADE NAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1001227-27.2021.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

Assim, conclui-se que não houve alteração no consumo de energia da recorrente, e diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024